Tribunal: CARF
Processo: 19515.721066/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721066/2012-15
ACÓRDÃO
2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIE HORN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. DEFICIÊNCIA E FALTA
DE CLAREZA DE SEUS FUNDAMENTOS.
Diante da deficiência na exposição dos fatos e da falta de clareza dos
fundamentos jurídicos que o embasam, o auto de infração não pode
subsistir.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, para declarar a nulidade do lançamento por vício material.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
2

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de imposto de renda da pessoa física,
ano-calendário 2007, no montante de R$ 407.933,95, acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora. Foi apurado pelas autoridades fiscais suposta omissão de ganhos líquidos no mercado de
renda variável (venda de ações à vista). Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 839/843, a
fiscalização requereu alguns documentos do contribuinte, quais sejam:
- Notas de corretagem (ou de negociação) de todas as operações realizadas em
bolsa de valores e junto a instituições financeiras, cujas datas de liquidação
ocorreram durante o ano calendário de 2007;
- Demonstrativo, acompanhado de documentos, da posição dos ativos na conta de
custódia na data de 31/12/2006 e, bem como, do seu custo médio ponderado, nos
termos da legislação vigente (ficou esclarecido que para o requestado, o intimado
poderia valer-se do extrato mensal de custódia emitido pela CBLC ou recorrer ao
agente de custódia do qual é cliente);
- Extrato de movimentação financeira nas corretoras, em meio digital, no formato
xls.
- ANA (Aviso de Negociação de Ativos), emitido quinzenalmente pela BOVESPA (que
poderia ser obtido por meio do acesso ao endereço www.cblc.com.br, no CEI —
Canal Eletrônico do Investidor, mediante uso de senha pessoal, obtida junto à
corretora).
- Atas de assembleias para comprovar eventual ocorrência de eventos especiais
(grupamentos ou desdobramento de ações, mudança de código de ativos e outros).
Em resposta, o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
- Notas de Corretagem emitidas pela Credit Suisse (Brasil) S/A CTVM
- Ata da Assembleia Geral de Constituição da Sociedade por Ações Cyrela
Commercial Properties S/A Empreendimentos e Participações, datada de
11/04/2007.
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 07/12/2006, onde consta a
deliberação pelo desdobramento da totalidade das ações ordinárias representativas
do capital social da Companhia, na proporção de uma ação ordinária para duas
ações ordinárias.
- Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cyrela Commercial Properties S/A
Empreendimentos e Participações realizada em 19/09/2007, onde consta a
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
3
deliberação pelo grupamento das ações ordinárias e demais assuntos pertinentes à
sociedade.
- Extrato Mensal de Custódia apresentado pela CBLC - Companhia Brasileira de
Liquidação Custódia, onde consta o saldo de 7.410.000 ações custodiadas em
28/12/2006.
- Darfs comprovando os recolhimentos efetuados aos cofres públicos, do imposto
"de renda apurado e recolhido sob código de receita "6015"
- Informes de Rendimentos e Posição Acionária referente ao anocalendário 2006 e
emitido pela Cyrela Brazil Realty S/A Emp.
- Aviso de Negociações de Ativos - ANA, emitido pela BOVESPA.
- Extrato Mensal de Custódia apresentado pela CBLC - Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia, onde consta a transferência para a Credit Suisse (Brãzil) S/À,
de 7.000.000 ações do ativo CYRE3.
- Extrato apresentado pelo Banco Bradesco, onde consta a transferência de
7.000.000 de ações custodiadas em 06/12/2007, do ativo CYRE3.
- Esclarecimento de que as ações da Cyrela Realty, pertencentes ao fiscalizado,
estariam informadas na sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2007 e
que o custo médio seria:
N° DE AÇÕES CYRELA REALTY 3

VALOR EM R$
40.431.252

R$ 37.030.943,00
8.516.064

R$ 11.560.707,00
69.662.472

R$ 69.662.475,00
118.609.788

R$ 118.254.125,00 = 0,9970014
As autoridades fiscais ainda mencionam que em razão do necessário cotejamento
com as informações trazidas pelo contribuinte e no sentido de obter as informações necessárias à
correta apuração do resultado das operações de renda variável, foi requisitado Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) endereçadas, respectivamente, a Credit Suisse
(Brazil) S/A CTVM e BM&F BOVESPA.
Ademais, que cotejadas com as informações prestadas pela corretora, constatou-se
que as notas de corretagem foram exibidas, pelo contribuinte, na sua totalidade. Relata que o
imposto de renda retido na fonte espelha os valores informados na DIRF e que as operações se
restringiram às comuns, no mercado à vista.
Descreve que com base nos dados fornecidos, procedeu a apuração dos
ganhos/perdas líquidos no mercado de renda variável. Para tanto, utilizou-se, como ferramenta de
apoio à auditoria das operações de renda variável, o aplicativo denominado Contágil da Secretaria
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
4
da Receita Federal do Brasil. O aplicativo extrai as informações insertas nas notas de corretagem,
separa as operações em comuns e "day trade", identifica o tipo de ativo, o imposto retido e as
taxas e emolumentos, controla os estoques de ativos e, em síntese, extrai as informações
necessárias, por operação, quantifica o resultado e, posteriormente, o ganho/perda líquido
mensal, mediante a soma algébrica dos resultados de cada operação, com a compensação dos
eventuais prejuízos acumulados dos meses anteriores.
Salienta que:
a) as taxas e os emolumentos, insertos nas notas de corretagem, foram rateados na
proporção do valor atribuído a cada operação;
b) para apuração dos resultados, foi considerada a data de liquidação;
c) foi atribuído como saldo inicial dos estoques de ativos, a posição de custódia, em
31/12/2006, informada pela BM&F BOVESPA S/A (7.410.000 ações), acrescido de
7.000.000 ações, como atesta o documento emitido pelo Banco Bradesco, o que
totaliza o saldo inicial de 14.410.000 ações, em 01/01/2007;
d) pela ausência de informação, no anexo "Resumo de Apuração - Renda Variável"
da Declaração de ajuste anual, presumiu inexistir prejuízos de períodos anteriores.
e) Diante das informações prestadas pela BM&F BOVESPA S/A de que os ativos
CYRE3 e CCPR3, possuídos pelo fiscalizado, não foram negociados no período entre
01/01/2003 e 31/12/2006, em consideração ao princípio exarado no artigo 112 do
Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) de se levar a efeito a circunstância que
mais favorecer o sujeito passivo, foi considerado, como o custo médio das ações, o
valor de R$ 0,9970014, tal como demonstrado pelo fiscalizado. Informa que foram
geradas as planilhas de resultado de movimentação de cada ativo, conforme
documento anexo, onde estão discriminados, por data da liquidação, a existência de
ganho ou perda líquida em cada mês do ano-calendário 2007.
Cita que a partir das planilhas de resultado de cada ativo foram gerados
"Demonstrativos de Ganhos Líquidos no Mercado de Renda Variável", que consolidam o resultado
de cada mês do ano calendário 2007. Além dos demonstrativos já citados, elaborou-se o
"Demonstrativo de Eventos Especiais Considerados na Apuração" que discrimina as incorporações,
desdobramentos, bonificações e mudanças de código de ativo, ocorridas no ano calendário 2007.
Relata que apurou omissão de ganhos líquidos, pelo que, o imposto de renda
incidente sobre a diferença está sendo exigido por meio do presente lançamento de ofício.
Apresenta quadro, fl. 843, que resume o mencionado demonstrativo de "operações comuns" e
aponta os ganhos líquidos mensais tributáveis, ou seja, os ganhos auferidos já considerados os
prejuízos do período.
As autoridades fiscais elaboraram "Demonstrativo de Eventos Especiais
Considerados na Apuração", no qual se discrimina as incorporações, desdobramentos,
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
5
bonificações e mudanças de código de ativo, ocorridas no ano calendário 2007. Relata que apurou
omissão de ganhos líquidos, pelo que, o imposto de renda incidente sobre a diferença está sendo
exigido por meio do presente lançamento de ofício.
O contribuinte apresentou Impugnação, resumida abaixo conforme Relatório da
decisão da DRJ:
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 878/895, na qual em síntese argumenta
o que segue.
Alega ser nulo o lançamento em virtude da falta de apuração do correto percentual
de patrimônio vertido pela Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Participações (“CBR” - ações CYRE3) para a Cyrela Comercial Properties S.A.
Empreendimentos e Participações ("CCP" - ações CCPR3) por ocasião da cisão da
primeira empresa que deu origem à última, que constituiu o motivo exclusivo do
presente lançamento.
Argumenta que não existiu a alegada omissão de ganhos líquidos, tendo sua
constatação por parte da autoridade lançadora resultado, de equívoco quanto ao
percentual (11,7124% e não 50%) do patrimônio vertido por ocasião da "Cisão do
ativo CYRE3 (BRCYREANOR7) resultando no ativo CCPR3 (BRCCPRACNOR9) e
resultando no ativo CYRE3 (BRCYREANOR7)" (fl. 844), que gerou distorção no custo
médio das ações nas vendas efetuadas a partir de 27/08/2007, da qual se originou a
suposta omissão de ganhos;
Aduz que o crédito tributário constituído pelo lançamento deve ser certo quanto
aos fatos que provam a ocorrência do fato gerador e líquido quanto ao montante
do tributo devido.
No caso concreto, tendo a autoridade fiscal tomado ciência da ocorrência de cisão
parcial da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("CBR"), que
resultou na criação da Cyrela Comercial Properties S.A. Empreendimentos e
Participações ("CCP"), simplesmente presumiu" e criou verdadeira ficção sem
amparo nos fatos, que 50% do patrimônio da CBR foi vertido para a CCP por ocasião
da cisão, quando na verdade foi vertido apenas 11,7124% do patrimônio da CBR
(doc. 02).
Cita que em virtude desse equívoco o custo médio das ações da CBR (CYRE3)
vendidas posteriormente à cisão foi artificialmente baixado, o que, como será
demonstrado a seguir, foi a fonte exclusiva da inexata constatação de omissão de
ganhos líquidos pelo Impugnante.
Alega que a fiscalização, uma vez que tendo tomado conhecimento da cisão
ocorrida não poderia jamais ter simplesmente assumido que esta teria se dado na
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
6
proporção de 50% dos ativos da empresa cindida, sem sequer examinar o ato
societário correspondente.
Nesse contexto, cita que como não há qualquer controvérsia quanto ao número de
operações de venda de ações, nem quanto aos valores de venda dessas ações,
eventual omissão de ganhos líquidos só poderia ocorrer, necessariamente na
hipótese de divergência quanto ao custo médio das ações.
Salienta que apesar da autoridade fiscal ter aceitado o custo médio das ações em
0,9970014 das ações da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações
("CBR" - ações CYRE3) informado pelo Impugnante, nas vendas de ações ocorridas a
partir do dia 27/08/2007 passaram a existir distorções nos custos médios das ações
do Impugnante, decorrentes da inserção pela autoridade fiscal, no programa
utilizado pela Receita Federal para a apuração de omissão de ganhos em venda de
ações, de dados equivocados quanto à "Cisão do ativo CYRE3 (BRCYREANOR7)
resultando no ativo CCPR3 (BRCCPRA CNOR9) e resultando no ativo CYRE3
(BpCYREANOR7)" (Termo de Verificação Fiscal - fl. 844), que levaram a autoridade
fiscal a concluir indevidamente ter ocorrido omissão de ganhos líquidos.
Isto porque, sendo o custo médio da CYRE3 antes da cisão igual a 0,9970014 (fato
incontroverso), a autoridade fiscal equivocadamente passou a atribuir, para as
vendas ocorridas depois da cisão, tanto às ações da CYRE3 quanto da CCPR3 o custo
médio de 0,4985007 por ação.
Cita que em termos práticos, no anexo constante do auto de infração (fl. 847) na
última venda de ações da CYRE3 ocorrida em 25.07.2007 o "estoque" de 12.691.600
ações correspondia ao "valor financeiro" de R$ 12.653.542,97 resultando no custo
unitário de 0,9970014 (dado correto), enquanto na primeira venda de ações da
CYRE3 subsequente, ocorrida em 27.08.2007, o "estoque" de 12.676.800 ações
correspondia a RS 6.319.939,67, resultando no custo unitário de 0,4985007 por
ação (50% de 0,9970014).
Entende que tais informações estariam corretas caso 50% do patrimônio que a
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("CBR", ações CYRE3)
detinha imediatamente antes da cisão tivesse sido vertido para a Cyrela Comercial
Properties S.A. Empreendimentos e Participações ("CCP" -ações CCPR3)
Entretanto, o
percentual do patrimônio da
Cyrela
Brazil
Realty S.A.
Empreendimentos e Participações ("CBR") vertido para a Cyrela Comercial
Properties S.A. Empreendimentos e Participações ("CCP") por ocasião da cisão da
primeira para a constituição da última foi de 11,7124% do patrimônio da primeira
antes da cisão, de acordo com a Assembleia Geral Extraordinária realizada pela
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações ("CBR") em 11.04.2007.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
7
Portanto, tendo sido vertido apenas 11,7124% do patrimônio da CBR para a CCP (e
não 50%, como assumido pela fiscalização), permaneceram na CBR depois da cisão
88,2876% do seu patrimônio, e assim o custo médio das ações da CBR depois da
cisão deveria ter passado a ser de 0,8802281 (88,2876% de 0,9970014), e,
consequentemente, o "valor financeiro" do "estoque" de 12.676.800 ações
existente na primeira venda ocorrida em 27.08.2007 deveria ser de R$
11.158.475.86, e não de R$ 6.319.939,67, como assumido pela autoridade
lançadora.
Aduz que, tendo a autoridade fiscal na tabela anexa ao auto de infração passado a
registrar, a partir de 27.08.2007, custo médio das ações da CYRE3 (0,4985007 por
ação) menor do que o efetivamente existente depois da cisão 0,8802281, em cada
venda ocorrida a partir desta data a fiscalização concluiu ter havido um lucro maior
do que o realmente ocorrido, o que resultou na suposta omissão de ganhos
líquidos.
Contudo, a simples substituição naquela mesma planilha do custo médio de
0,4985007 por ação pelo custo médio correto de 0,8802281 por ação evidencia que,
na verdade, o Impugnante pagou R$ 3.107,69 a maior, conforme planilhas anexas
(does. 04 e 05).
Ante o exposto, resta inequivocamente demonstrada a inexistência de omissão de
ganho líquido, razão pela qual deve ser cancelado o presente lançamento.
Em outro momento de sua impugnação, apresenta questionamentos a respeito da
aplicação de juros de mora sobre o valor lançado a título de multa de ofício por falta
de previsão legal.
Discorre sobre o assunto e conclui que não existe base legal para a exigência de
juros sobre os valores lançados a título de multa de ofício (não isolada), conforme
entendimento consubstanciados nos arts. 43 e 61 da Lei n. 9.430/96, sob pena de
violação do art. 5a, II e 150 da CF/88 e também 97 do CTN.
Diante do exposto, requer a insubsistência do auto de infração.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
CUSTO DE AQUISIÇÃO. APURAÇAO DO IMPOSTO
Nos mercados à vista, o ganho líquido será constituído pela diferença positiva entre
o valor de alienação do ativo e o seu custo de aquisição, calculado pela média
ponderada dos custos unitários.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
8
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
(i)
que a decisão da DRJ seria nula por ter aperfeiçoado a motivação do
lançamento fiscal;
(ii)
no mérito, que não haveria razão para que o custo unitário das ações fosse
considerado com redução de 50% para fins de cálculo dos ganhos líquidos
auferidos, sobre os quais incidiu o imposto de renda;
(iii)
que não pode ser cobrado juros de mora sobre multa de ofício.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Ao analisar a Ata de Assembleia Geral de Constituição da Sociedade por Ações
Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações (“CCP”), datada de 11 de
abril de 2007, é possível verificar que esta foi constituída e recebeu capital subscrito e
integralizado mediante a versão da parcela cindida decorrente da cisão da Cyrela Brazil Realty S.A.
Empreendimentos e Participações (“CBR”), no montante de R$ 228.222.951,37, dividido em
354.464.878 ações (fls. 30).
A parcela cindida é correspondente ao investimento da CBR na Cyrela Comercial
Properties Investimentos Imobiliários Ltda. (Cyrela subsidiária), que foi avaliado pelo valor de R$
228.222.951,37 por laudo elaborado pela Terco Grant Thornton (fls. 912), e que passou a ser
detido pela recém-constituída CPP. Antes da cisão, a CBR possuía 92,53% da Cyrela subsidiária;
após a cisão, a CPP passou a deter a participação societária de 92,53% na Cyrela subsidiária. A CBR
deixou de deter participação na Cyrela subsidiária.
Conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada também em 11 de abril
de 2007, que determinou a cisão da CBR, o capital social da CBP na data da cisão era de R$
1.581.527.930,00, dividido em 354.464.878 ações (fls. 35) e, após a cisão, passou a ser de R$
1.353.304.978,53, conforme (fls. 905). O patrimônio líquido da CBP antes da cisão era de R$
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
9
1.948.550.266,02, do qual foi retirado, por meio da cisão, o montante de R$ 228.222.951,37,
correspondente a 11,7124% (fls. 916).
A composição do capital social após a cisão foi mantida (fls. 913 – Anexo II da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária). Ou seja, no momento pós cisão, cada um dos sócios detinha o
mesmo percentual na CBR e na nova sociedade – CPP. No caso do Recorrente, ele possuía 33,46%
do capital social da CBR, representados por 118.609.778 ações ordinárias (fls. 917). Após a
redução do patrimônio líquido da CBR em razão da cisão parcial, ele continuou com o mesmo
percentual de 33,46%, representados pelo mesmo número de ações 118.609.778. O percentual
recebido pelo Recorrente na CPP foi de 33,46%, representados pelo mesmo número de ações
118.609.778.
O percentual de participação societária não foi alterado, pois o Recorrente tinha
33,46% da CBR pré-cisão e passou a ter 33,46% da CBR pós-cisão mais 33,46% da CPP, que
recebeu a parcela cindida da CBR. Ou seja, é o mesmo montante, mesmo valor em pecúnia. Isso
porque o valor (em pecúnia) da participação societária detida pelo Recorrente na CBR foi
reduzido, mas tal redução monetária foi compensada pelo recebimento de ações da nova
sociedade, CPP, no exato montante daquilo que foi reduzido. Ou seja, o custo de aquisição do
Recorrente, antes apenas na CBR e depois na CBR e CPP, não mudou.
Importante mencionar que o artigo 11 da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) autoriza que
seja fixado no estatuto da companhia o número das ações em que se divide o capital social (com
ou sem valor nominal). Leia-se:
Art. 11. O estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social e
estabelecerá se as ações terão, ou não, valor nominal.
Assim, seria possível estabelecer que o capital social de R$ 100.000,00
representasse 100.000 ações ou 300.000 ações. O número de ações pode ser aquele que o
estatuto livremente estabelecer. Porém, será importante para calcular o valor por ação, que no
caso das 100.000 seria de R$ 1,00 e no caso das 300.000 seria R$ 0,33. No caso dos autos, o
Recorrente não adquiriu novas ações, ou seja, o valor que ele investiu na companhia não mudou –
nem aumentou, nem diminuiu. Com a cisão, ele passou a possuir ações da CBR e da CPP, que
somam o mesmo montante (em pecúnia) detido anteriormente apenas na CBR.
Usando o exemplo numérico acima, seria o seguinte: houve cisão da companhia X e
o capital social que era de R$ 100.000 representado por 100.000 ações detidos pela pessoa física
Y, passou a ser R$ 80.000, mas continuou sendo representado por 100.000 ações da pessoa física
Y. A parcela cindida relativa a R$ 20.000 foi subscrita e integralizada na nova companhia, também
representada por 100.000 ações. A pessoa física X passou a deter 100.000 ações na companhia X e
100.000 na nova companhia, mas o valor final investido de R$ 100.000 não mudou. A redução da
companhia X foi compensada pelo recebimento das ações da nova companhia.
Em outras palavras, não é relevante se ele detinha 118.609.778 ações na CBR pré-
cisão e manteve esse número de ações pós-cisão e ainda recebeu 118.609.778 na CPP. O que
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
10
realmente importa é que o valor monetário total (em pecúnia) das ações detidas antes da cisão e
das ações detidas após a cisão é o mesmo. Isso quer dizer que o custo de aquisição do Recorrente
pessoa física não foi alterado. Não houve desembolso financeiro por parte do Recorrente para a
aquisição das ações da CPP. Pelo contrário, houve uma redução do valor investido na CBR que foi
compensado pelas novas ações recebidas na CPP.
A DRJ afirma que a deliberação sobre o número de ações é relevante e que, no caso
concreto, houve desdobramento do número de ações na CBR em razão da cisão. Com isso,
considerou uma redução em 50% do custo unitário por ação. Em outras palavras, a DRJ
desconsiderou o valor investido pelo Recorrente na CBR, representado pelas informações de sua
Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2007, que informavam um custo unitário por ação de
R$ 0,9970014 e, em razão do número de ações ter sido “dobrado” no momento da cisão,
considerou que o custo unitário das novas ações seria de R$ 0,498500.
Em 31/12/2006, na ficha “Bens e Direitos”:
- 40.431.252 ações da CBR no valor de R$ 37.030.943,00, montante zerado em
31/12/2007 em razão da cisão parcial;
- 8.516.064 ações da CBP no valor de R$ 11.560.707,00, montante zerado em
31/12/2007 em razão da cisão parcial;
- 69.662.472 ações da CBP no valor de R$ 69.662.475,00, montante zerado em
31/12/2007 em razão da cisão parcial;
Total de 118.609.788 no valor de R$ 118.254.125 (custo unitário por ação R$
0,9970014 – valor investido dividido pelo número de ações)
Contudo, o valor investido pelo Recorrente na CBR não mudou pós-cisão. O
montante em pecúnia anteriormente detido apenas na CBR, passou a estar dividido entre a CBR e
a CPP pós-cisão. Ainda que o número de ações tenha dobrado, isso não é relevante. Se o
Recorrente tem o investimento em capital social de uma companhia no valor de R$ 100.000, não
há diferença se este montante está representado por 100.000 ações ou por 200.000 ações. O
relevante é o valor em pecúnia mantido após a reorganização societária. Considerar um custo
reduzido em 50% significa retirar (subtrair) a metade do custo de aquisição do Recorrente, sem
qualquer justificativa válida.
Porém, importante mencionar que a DRJ trouxe essa explicação sobre o
desdobramento do número de ações e consequente redução em 50% do custo unitário por ação,
o que não havia sido esclarecido pelas autoridades fiscais na elaboração do Auto de Infração. O
Auto de Infração, em momento nenhum, aduz que o custo unitário das ações detidas pelo
Recorrente seria de 50% daquele que havia sido informado (i.e. R$ 0,498500).
Pelo contrário, no Auto de Infração se verifica que as autoridades fiscais
consideraram como custo médio das ações o valor de R$ 0,9970014 (conforme letra “e” do Auto
de Infração - fls. 842). Porém, não há esclarecimento no Auto de Infração sobre o critério utilizado
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
11
para considerar, após a cisão, a metade do custo médio das ações apurado em 31/12/2006. As
autoridades fiscais não explicam no Auto de Infração qual o custo das ações. Só é possível concluir
que seria a metade do custo médio indicado pelo Recorrente com base nos números
apresentados.
Na sequência, com base nos números apresentados no Auto de Infração, a DRJ
inova ao explicar o critério que teria sido utilizado pelas autoridades fiscais, que seria
supostamente o desdobramento do número de ações decorrente da cisão e a consequente
redução em 50% do custo unitário por ação. Leia-se trecho da decisão da DRJ:
Conforme consta da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 11/04/2007, da
Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimento e Participações, fls. 903/905, a sociedade
dispunha de um total de 354.464.878 ações distribuídas entre os acionistas, o que
foi ratificado por laudo da Terço Grant Thorton Auditores Independentes SS.
Com base neste laudo, em 11/04/2007, por meio de assembleia extraordinária, os
acionistas aprovaram a criação de uma nova empresa, denominada Cyrela
Comercial Properties S.A Empreendimentos e Participações (CCP), do qual as
354.464.878 ações (CYRE 3) já adquiridas e integralizadas da empresa, seriam
desdobradas em mais 354.464.878 ações, criadas para a nova empresa e distribuída
na mesma proporção aos acionistas da empresa de origem, as quais foram
denominadas CCPR3 (BRCCPRA CNOR9).
Portanto, a partir da cisão parcial da empresa Cyrela Brazil Realty S.A
Empreendimentos e Participações, os dois grupos de ações remanescentes, que
antes deste evento haviam sido adquiridas pelo custo médio de aquisição de
0,9970014, não poderiam mais ser, evidentemente, consideradas com este mesmo
valor, para fins de apuração de ganhos líquidos.
E a autoridade fiscal, tendo conhecimento desta nova situação em decorrência da
ação fiscal efetuada, de forma escorreita, considerou 50% deste custo de aquisição
para cada ação que foi desdobrada, a partir da cisão.
Vê-se no caso, que não ocorre qualquer correlação entre o desdobramento das
ações existentes em estoque, motivado pela cisão, e o quantum do capital vertido
da Cyrela Brazil Realty S.A Empreendimentos e Participações para a criação da nova
sociedade, a Cyrela Comercial Properties S.A Empreendimentos e Participações
(CCP), que o contribuinte alega ter sido de 11,71%.
Há que se considerar que as 354.464.878 ações que foram desdobradas já haviam
sido anteriormente adquiridas pela Cyrela Brazil, tendo o seu custo de aquisição
devidamente apurado pela média ponderada, o que foi ratificado pelo próprio
impugnante.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.672 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721066/2012-15
12
Assim, se para cada ação anteriormente existente, com custo de aquisição
determinado, foi criada uma nova ação, resta evidente que o custo deve ser
dividido por igual entre os ativos.
O Recorrente alega que só faria sentido considerar o custo médio das ações com a
redução de 50% se a metade dos ativos da CBR tivessem sido transferidos via cisão para a CPP. O
Recorrente tem razão. Cita-se novamente o exemplo numérico anteriormente utilizado: houve
cisão da companhia X e o capital social que era de R$ 100.000 representado por 100.000 ações
detidos pela pessoa física Y, passou a ser R$ 50.000, mas continuou sendo representado por
100.000 ações da pessoa física Y. A parcela cindida relativa a R$ 50.000 foi subscrita e integralizada
na nova companhia, também representada por 100.000 ações.
Neste exemplo, o custo unitário por ação seria reduzido em 50%, mas não em razão
do número de ações nas companhias. A razão é outra: o Recorrente possuía 100.000 ações na
companhia X para as quais ele havia investido R$ 100.000 e, após a cisão, passaram a “valer” R$
50.000, tendo em vista a redução do capital social da companhia X. Porém, os outros R$ 50.000
investidos por eles são representados pelas 100.000 ações na nova companhia. Dessa forma, na
hipótese de venda de ações da companhia X pelo Recorrente, o custo unitário por ação seria 50%
do custo unitário por ação previamente à cisão.
Sendo assim, entendo que a decisão da DRJ é nula por introduzir novos
fundamentos ao auto de infração. Contudo, entendo que uma nova decisão da DRJ não sanaria a
questão, tendo em vista que o Auto de Infração possui com grave vício sobre a explicação do
critério utilizado para fins dos cálculos que resultaram na falta de recolhimento do imposto de
renda sobre ganhos líquidos supostamente omitidos pelo Recorrente. Dessa forma, diante da
deficiência na exposição dos fatos e da falta de clareza dos fundamentos jurídicos que o embasam,
o auto de infração não pode subsistir e merece ser anulado por vício material.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por anular o auto de infração por vício material, em razão
da deficiência na exposição dos fatos e da falta de clareza dos fundamentos jurídicos que o
embasam.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1036
DF CARF MF
Original